Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-88.1997.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-30.1997.8.14.0042
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA AVELINA DUTRA DA SILVA, RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo.

2. O agravo interno manejado pelo Estado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o agravante, além de não impugnar especificamente as bases da decisão recorrida, apresentou argumentos sem relação com o conteúdo desta, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, com amparo no art. 1.021, § 1º, do CPC e no princípio da dialeticidade,
votar pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/10/2020 a 27/10/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno (ID 3431777) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID 3226100) que considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Raimundo Bezerra da Silva e Maria Avelina Dutra da Silva, objetivando indenizações por danos materiais e morais em razão do óbito de Alcilene Dutra da Silva, filha dos autores, que teve morte instantânea ao ser atingida por disparo de arma de fogo, efetuado por policial militar. O Estado do Pará foi condenado ao pagamento de indenizações por danos morais para cada um dos demandantes.

Após o trânsito em julgado, os credores apresentaram o devido pedido de execução (ID’s 2428115, p. 5, a 2428116, p. 6). Ainda sob a vigência do CPC/73, o Estado do Pará foi citado para, querendo, apresentar embargos à execução.

Em petição ID 2428116, p. 11, o Estado concordou expressamente com os valores apresentados pelos exequentes, anuindo com o pagamento de
R$ 312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos)
para cada um dos demandantes.

Em despacho ID 2428116, p. 14, o juízo
a quo
determinou o envio de Ofício a este Tribunal de Justiça, para as providências necessárias à expedição do precatório.

Por meio das petições ID 2428116, p. 28-31, os exequentes relataram que o requisitório havia retornado do Tribunal de Justiça por motivos diversos e apresentaram cálculos de atualização do valor executado.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará refutou os referidos cálculos e indicou como correta uma quantia inferior àquela com a qual já havia concordado expressamente. Conforme consta no ID 2428116, p. 34-46, o executado afirmou que cada um dos credores fazia jus ao pagamento de R$ 201.414,84 (duzentos e um mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos).

Nas petições ID 2428116, p. 48-49, os exequentes rejeitaram o valor a menor apresentado pelo Estado, desistiram da última atualização que tinham apresentado (ID 2428116, p. 28-31) e pediram que a execução prosseguisse na quantia com o qual o executado já havia concordado anteriormente (ID 2428116, p. 11).

No ato decisório ID
2428116, p. 51-52, o juízo de origem homologou os cálculos com os quais o executado já havia concordado e fixou o crédito de R$ 312.529,09 (trezentos e doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos) para cada um dos exequentes. Em seguida, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Vide ID’s 2428117 a 2428118, p. 1-5).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 2428119, p. 1-9) alegando, em síntese: a) Ausência de intimação do Estado para manifestação quanto aos cálculos de liquidação e existência de dano ao erário; b) Existência de erros materiais nos cálculos de liquidação; c) Necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio do ID 2428119, p. 29-33.

Em decisão monocrática ID 3226100, não conheci do recurso de
apelação por considerá-lo inadmissível, tendo em vista a ausência de dois pressupostos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, o cabimento e o interesse recursal. O apelo em questão foi interposto contra ato judicial que possui natureza de decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo instrumento, que seria a espécie recursal cabível para o caso. Além disso, o ato decisório atacado tratou apenas de homologação de cálculos com os quais o Estado do Pará já havia concordado expressamente, ou seja, não houve sucumbência que pudesse caracterizar legítimo interesse recursal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno, alegando, em resumo: a) Nulidade da decisão por ofensa aos arts. 1.019, I, e 932, incisos III e V, do CPC; b) Necessidade de reforma da decisão monocrática agravada por dois motivos: b.1) Ausência de intimação do estado para manifestação quanto aos cálculos de liquidação (Violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88); b.2) Existência de erros materiais nos cálculos (aplicação indevida de juros de mora e correção monetária); c) Necessidade de prequestionamento dos argumentos e fundamentos que subsidiaram o recurso de apelação
. Ao final, o agravante pediu o provimento do agravo interno, com a anulação ou reforma da decisão monocrática, de modo que seu recurso de apelação seja conhecido e julgado.

Os agravados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 3536473, arguindo, em suma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e a inexistência de violação ao art. 932, III, do CPC. Por fim, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Agravo interno. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade.

Para que o agravo interno seja conhecido, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Grifo nosso).

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts.
1.010, II; 1.016 II;
1.021, § 1º
; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual
deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente.

A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas. Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932.

(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma.
(Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões apresentadas pelo agravante, conclui-se claramente que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme passo a demonstrar.

Consta na decisão monocrática agravada (
ID 3226100) que o recurso de apelação interposto pelo ente federativo foi considerado inadmissível, tendo em vista a ausência de dois pressupostos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, o cabimento e o interesse recursal. Em primeiro lugar, o apelo em questão foi interposto contra ato judicial (homologação de cálculos) que possui natureza de decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo instrumento, que seria a espécie recursal cabível para o caso. Em segundo, o ato decisório do juízo
a quo
tratou apenas de homologação de cálculos com os quais o Estado do Pará já havia concordado expressamente, ou seja, não houve sucumbência que pudesse caracterizar legítimo interesse recursal. Por tais razões, a apelação sequer foi conhecida, ou seja, houve apenas juízo de admissibilidade, sem qualquer análise sobre questões de mérito.

Nas razões do agravo interno, o recorrente apresentou arguições sem relação com os fundamentos da decisão monocrática atacada, alegando, em suma: a) Nulidade da decisão por ofensa aos arts. 1.019, I, e 932, incisos III e V, do CPC; b) Necessidade de reforma da decisão monocrática agravada por dois motivos: b.1)
Ausência de intimação do estado para manifestação quanto aos cálculos de liquidação (Violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88); b.2) Existência de erros materiais nos cálculos (aplicação indevida de juros de mora e correção monetária)
; c) Necessidade de prequestionamento dos argumentos e fundamentos que subsidiaram o recurso de apelação.

O art. 1.019, I, do CPC, que trata das possibilidades de atribuição de efeito suspensivo à apelação e de antecipação da tutela recursal, sequer foi mencionado na decisão agravada.

Quanto ao art. 932, III, do CPC, o agravante não especificou qual teria sido a violação existente na decisão monocrática. No que se refere ao art. 932, V, do CPC, apresentou discussão do que seria “manifesta improcedência do recurso”, sendo que tal matéria diz respeito ao juízo de mérito e não ao juízo de admissibilidade, destacando-se que não houve julgamento monocrático da apelação, mas tão somente o não conhecimento daquele recurso, que foi considerado inadmissível. Essas circunstâncias podem ser constatadas pelos seguintes trechos das razões do agravante (ID 3431777, p. 5-8):

De todo modo, há de se observar que não foram preenchidos os requisitos exigidos para a atuação isolada da relatora, previstos quer no inciso III do art. 932 do CPC, verbis: Incube ao relator ... III – não conhecer de recurso inadimissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida; quer no inciso V do art. 932
,
verbis: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

A cláusula do devido processo legal, quando aplicada aos julgamentos realizados por órgãos colegiados em conjunto com o princípio do juiz natural, impõe que as decisões sejam tomadas por uma pluralidade de magistrados, conforme a distribuição de competência interna a cada tribunal.

Não se discute que o princípio da colegialidade comporta exceções, e que os incisos III e V do artigo 932 do CPC sejam estas exceções. Também não se discute a constitucionalidade deste dispositivo.
O que se quer, através deste recurso, é o reconhecimento de que referido artigo 932 do CPC, norma excepcional que é, só pode ser aplicado quando presentes os rígidos pressupostos que autorizam
o julgamento monocrático pelo relator
, sob pena de descaracterizar o arranjo colegiado dos tribunais brasileiros.

Nesse aspecto, devem ser utilizados critérios seguros para a caracterização do que seria a “manifesta improcedência” do recurso
, afastando-se a possibilidade de juízos discricionários e arbitrários pelo relator
. No ponto, cumpre transcrever a lição sempre segura de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Manual do processo de conhecimento. 4ª ed. pp. 574-575. São Paulo: RT, 2005): (Grifo nosso).

(...)

Percebe-se, da lição transcrita, que a aplicação do art. 932 do CPC exige a averiguação da presença de seus pressupostos.
Em especial no que diz respeito à “manifesta improcedência”, essa situação surgiria quando: a) o recurso vai contra jurisprudência pacífica da Câmara ou Turma; b) o recurso é deduzido contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.
(Grifo do agravante).

Nenhuma destas hipóteses se verificou nos autos. Em primeiro lugar, o Recurso de Apelação interposto foi exaustivamente fundamentado, indicando-se inúmeras razões autônomas para o reconhecimento da invalidade / injustiça da decisão proferida no primeiro grau.

De resto, a jurisprudência colacionada pela relatora restringe-se a afirmar que apelação não era, como atualmente também não é, o recurso adequado para atacar ato decisório que apenas homologa cálculos sem extinguir a execução. Ocorre esse aspecto sequer representa objeto do recurso.

(Grifo do agravante).

Assim, é requerida a anulação da decisão monocrática ora agravada, vez que proferida sem a observância aos requisitos impostos pelo art. 932 do CPC, devendo o recurso ser regularmente processado até julgamento de mérito pelo colegiado.

Verifica-se que o agravante não especificou de que forma a decisão agravada teria violado o art. 932, III, do CPC, o qual autoriza o não conhecimento de recurso considerado inadmissível. Ao mesmo tempo, de forma contraditória ao argumento de nulidade, reconheceu que a apelação não é o recurso adequado para atacar decisão que homologa cálculos sem extinguir a execução. Na tentativa de ultrapassar esse obstáculo, o agravante afirmou que o aspecto da adequação
“sequer representa objeto do recurso”.
Entretanto, o juízo de admissibilidade é um imperativo legal que decorre do próprio art. 932, III, do CPC e de outros dispositivos correlatos, sendo também matéria de ordem pública, uma vez que são do interesse de toda a sociedade a ordenação e a correta condução dos processos judiciais, de modo que se tenha uma solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

Os argumentos de ausência de intimação do estado para manifestação quanto aos cálculos de liquidação (Violação aos art. 5º, LIV e LV, da CF/88) e de existência de erros materiais nos cálculos, por aplicação indevida de juros de mora e correção monetária, são apenas repetições daquilo que foi arguido na apelação não conhecida. Em outras palavras, essas questões não foram abordadas na decisão monocrática agravada, a qual, conforme já dito, se limitou ao juízo de admissibilidade do apelo.

As referidas arguições de mérito também não podem ser aqui enfrentadas com a finalidade de prequestionamento, sob pena de se tornar inócuo o juízo de admissibilidade. De nada adiantaria negar conhecimento à apelação se, a pretexto de prequestionamento, suas razões de mérito pudessem ser apreciadas em posterior agravo interno manejado contra a monocrática que impediu o prosseguimento do apelo. Tal hipótese representaria uma utilização oblíqua de um agravo interno para se discutir o mérito de uma apelação que sequer foi conhecida. Se uma parte pretende prequestionar questões de mérito, deve escolher o recurso hábil, que atenda aos critérios de admissibilidade e possa ser devidamente julgado em seu aspecto material.

Pelos motivos acima expostos, resta evidenciado que o agravante, além de não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentou argumentos sem relação com o conteúdo desta, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos.
Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE NO EXERCÍCIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1562471/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020
). (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 2.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015
. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Viola-se o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A inobservância do preceito contido no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

(...)

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1455521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

(TJ-MT - AI: 10182944220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Vice-Presidência, Data de
Publicação: 03/06/2020
). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - PRELIMINAR - RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se não conhecer do recurso que não confronta os fundamentos da decisão recorrida, porque se mostra incapaz de viabilizar o conhecimento e a análise da matéria devolvida - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AGT: 10427170000686004 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 24/07/2020). (Grifo nosso).

Diante do exposto, com amparo no art. 1.021, § 1º, do CPC e no princípio da dialeticidade,
voto pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de Outubro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2020